Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732422-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LETÍCIA MARILDA RODRIGUES VALLE RECORRIDA: GIOVANNA FRANCESCA MASCARENHAS PURICELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSE INDIRETA. EXERCÍCIO SOBRE ESTADO DE FATO. PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUEM EFETIVAMENTE OCUPA O IMÓVEL. PROVAS. DOUTRINA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Alegação de que a autora da ação de reintegração de posse não ostentaria a qualidade de posseira uma vez que visitaria o imóvel esporadicamente, não podendo figurar no polo ativo em uma ação que visa a reintegração deste direto. Sobre esse aspecto, a parte possui a matrícula do bem em discussão em seu nome. Desse modo, detém o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Mesmo que, eventualmente, a autora não exerça a posse direta do imóvel, a doutrina tradicionalíssima considera que ela pode se utilizar dos interditos possessórios para salvaguarda do estado de fato possessório que lhes é inerente, na condição de possuidora indireta. 2. A legitimidade passiva da ação de reintegração de posse deve recair contra quem efetivamente ocupa o imóvel. Na hipótese dos autos, há provas da atuação da ré no esbulho sofrido quando a autora realizava orçamento para fazer uma reforma no imóvel. 3. Configurada a inovação recursal a respeito do alegado direito a retenção do imóvel, pois esse elemento não foi deduzido em sede de contestação e, em momento algum, houve manifestação judicial sobre o tema, não podendo a recorrente, de per saltum, trazer o debate ao Tribunal sob pena de supressão de instância, afrontando-se o princípio do duplo grau de jurisdição e impedindo o conhecimento da matéria. 4. Se o próprio sentenciante remete a apuração do "quantum debeatur" para a fase de liquidação, não há interesse recursal quanto ao pedido de nulidade de sentença a fim de produzir prova que permita averiguar o valor de mercado da locação. A apelante poderá, na liquidação, apresentar as provas que permitam "averiguar o valor de mercado da locação". 5. Assentada na premissa da vedação ao enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, a jurisprudência do STJ e do TJDFT entende ser possível a fixação de honorários abaixo dos percentuais escalonados no art. 85, §2o, do CPC. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do art. 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa e não, pela equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027